Tribunal: TJSP
Processo: 2305679-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Recurso contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a custear procedimento cirúrgico ortognático. Agravante com diagnóstico de deformidade dentofacial. Prescrição de cirurgia Lefort I, com reconstrução da mandíbula. Presença dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Realização da cirurgia em caráter urgente.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Recurso contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a custear procedimento cirúrgico ortognático. Agravante com diagnóstico de deformidade dentofacial. Prescrição de cirurgia Lefort I, com reconstrução da mandíbula. Presença dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Realização da cirurgia em caráter urgente. Negativa de cobertura. Prevalência da prescrição médica, salvo casos teratológicos. Tutela de urgência reversível. Danos à saúde do agravante que podem se mostrar permanentes, constatada piora dos sintomas. Decisão agravada reformada. Tutela provisória de urgência deferida. Recurso provido.